Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728390-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO PASQUALOTTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 133263953 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Sérgio Pasqualotti, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de chamamento ao processo da União e do BACEN e de conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, deduzidas na impugnação apresentada pelo executado, além de fixar o termo inicial para a incidência dos juros de mora na data da citação na ação de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 38672302), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Assevera ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Indica a necessidade de alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data da citação na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a limitação de participação da União e do BACEN na fase de liquidação de sentença poderia impor ao agravante indevida constrição patrimonial. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da liquidação, até o trânsito em julgado do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (IDs 38672304 e 38672303). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à liquidação de sentença pelo procedimento comum, e não por arbitramento, como pretende o agravante, não se vislumbra a demonstração da necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II, do CPC[1]), senão arguição de pagamento da cédula de crédito rural, circunstância capaz de ser elucidada pelos documentos que serão apresentados pelas partes para realização da perícia (movimentações financeiras das contas bancárias, recibos de pagamento, dentre outros), após a realização de cálculos contábeis. Noutro giro, no que versa sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, anote-se haver tese fixada pelo c. STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (n. 1.370.899/SP e n. 1.361.800/SP), segundo a qual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”. Frise-se a força vinculante da referida orientação, consoante dicção do art. 927, III, do CPC[2]. Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. A par disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. [2]Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;